Tribunal: TJSP
Processo: 1011999-45.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ÇÃO DAS JÁ EXISTENTES. MÉRITO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU MAIOR ESFORÇO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1.044/STJ. DESPESA A CARGO DA FAZENDA ESTADUAL A SER EXIGIDA, PELA AUTARQUIA, EM AÇÃO AUTÔNOMA. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JULGADOS DESTA 17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. PREQUESTIONAMENTO.
1. APELO DO SEGURADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. Desnecessária a reabertura da instrução processual para complementação da prova pericial, com vistoria na empregadora e esclarecimentos periciais. Trabalho técnico conclusivo fundado em análise clínica e documental, negando a existência de incapacidade laborativa. Vistoria no local de trabalho que não se presta a demonstrar redução da capacidade laborativa. Cabe ao juiz determinar, fundamentadamente, as providências que entender serem necessárias ao deslinde do feito. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA. Prova pericial contundente negando a existência de incapacidade laborativa ou maior esforço na realização das atividades laborais do segurado. Capacidade para o trabalho integralmente preservada. BENEFÍCIO INDEVIDO.
2. APELO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS NO PROCESSO. Despesa a cargo da Fazenda Estadual, em razão da sucumbência do segurado, conforme entendimento amparado no Tema 1.044/STJ. Necessidade de se observar a tese jurídica definida no julgamento de recurso repetitivo. Inteligência do art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil. Fazenda Estadual que não participou da demanda. Pretensão que deve ser exercida em ação autônoma, a ser movida pela autarquia federal em face do Estado-membro, respeitado o devido processo legal, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelos recorrentes.
3. SENTENÇA MANTIDA, com observação de que a pretensão da autarquia deve ser exercida por meio de ação autônoma, conforme acima especificado.
RECURSOS DO AUTOR E DA AUTARQUIA DESPROVIDOS, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1011999-45.2023.8.26.0577; Relator (a): Richard Pae Kim; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Richard Pae Kim

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL E ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS OU COMPLEMENTAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES. MÉRITO. CONCESSÃO DE

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL E ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS OU COMPLEMENTAÇÃO DAS JÁ EXISTENTES. MÉRITO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU MAIOR ESFORÇO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1.044/STJ. DESPESA A CARGO DA FAZENDA ESTADUAL A SER EXIGIDA, PELA AUTARQUIA, EM AÇÃO AUTÔNOMA. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JULGADOS DESTA 17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. PREQUESTIONAMENTO.
1. APELO DO SEGURADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. Desnecessária a reabertura da instrução processual para complementação da prova pericial, com vistoria na empregadora e esclarecimentos periciais. Trabalho técnico conclusivo fundado em análise clínica e documental, negando a existência de incapacidade laborativa. Vistoria no local de trabalho que não se presta a demonstrar redução da capacidade laborativa. Cabe ao juiz determinar, fundamentadamente, as providências que entender serem necessárias ao deslinde do feito. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA. Prova pericial contundente negando a existência de incapacidade laborativa ou maior esforço na realização das atividades laborais do segurado. Capacidade para o trabalho integralmente preservada. BENEFÍCIO INDEVIDO.
2. APELO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS NO PROCESSO. Despesa a cargo da Fazenda Estadual, em razão da sucumbência do segurado, conforme entendimento amparado no Tema 1.044/STJ. Necessidade de se observar a tese jurídica definida no julgamento de recurso repetitivo. Inteligência do art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil. Fazenda Estadual que não participou da demanda. Pretensão que deve ser exercida em ação autônoma, a ser movida pela autarquia federal em face do Estado-membro, respeitado o devido processo legal, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelos recorrentes.
3. SENTENÇA MANTIDA, com observação de que a pretensão da autarquia deve ser exercida por meio de ação autônoma, conforme acima especificado.
RECURSOS DO AUTOR E DA AUTARQUIA DESPROVIDOS, com observação.